Tribunal: TJDFT
Processo: 0007343-46.2012.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007343-46.2012.8.07.0005 RECORRENTE: ALMIR BARTOLOMEU SOBRINHO RECORRIDOS: ALDENI PEREIRA XISTO DE ASSIS, GERCINA PEREIRA SOBRINHA, DIANA PEREIRA SOBRINHO, LUCIANA PEREIRA SOBRINHO, DELZI PEREIRA BORBA, DELZIER PEREIRA SOBRINHA, ZILDENI PEREIRA SOBRINHA, ESPOLIO DE JOSE BARTOLOMEU SOBRINHO, CRISTINA PEREIRA SOBRINHA RODRIGUES, DELMIR BARTOLOMEU SOBRINHO REPRESENTANTE: LUCIANA PEREIRA SOBRINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE BEM. REGISTRO EM NOME DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. No inventário o juiz decidirá todas as questões de fato e de direito, remetendo para os meios ordinários aquelas questões que demandarem alta indagação ou dependerem de dilação probatória; 2. Conquanto não haja espaço nesse procedimento para a discussão acerca da titularidade do imóvel, devendo ser manejada ação própria para esse mister, o imóvel registrado em nome do de cujus somente poderá ser excluído do inventário caso haja elementos mínimos que infirmem dúvida sobre a real propriedade; 3. A simples alegação de que o imóvel pertence a uma das herdeiras não se revela suficiente para desconstituir a presunção legal de propriedade decorrente do registro imobiliário. 4. Não tendo o juízo se pronunciado sobre a exclusão do imóvel a sentença deve ser cassada. 5. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 223 e 505, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de nulidade absoluta, porquanto entende que o acórdão recorrido não deveria ter tratado de matéria de ordem pública e de questão já decidida e levada a rediscussão em outra oportunidade. Assevera que já teria havido ajuizamento de ação judicial fundada na mesma causa de pedir e pedido. Requer os benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido com relação ao alegado malferimento artigos 223 e 505, ambos do CPC, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027